Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002057-93.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravante: PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME
Agravada : CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELI - EPP
Número do Protocolo : 1002057-93.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 12192-20.2016.811.0002 – Código 450606) formulado pela agravada CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELI – EPP em face de seus credores, homologou o plano de recuperação judicial da empresa agravada.
A agravante alega que o plano recuperacional homologado descumpriu a determinação legal de discriminar pormenorizadamente os meios de recuperação a serem empregados, se limitando a apresentar medidas genéricas, como, por exemplo, a previsão de cortes com “despesas de pessoal, redução de custos (quais?), busca de melhores fontes de realização das suas operações (onde?), otimização de rotinas administrativas (como?), fortalecimento da política empresarial (como?) entre outras, que não se coadunam, com a finalidade teleológica da lei e a manutenção da ordem econômica já que não se pode extrair concretamente a viabilidade do plano e as medidas que serão empregadas pela falta de informações objetivas”, de modo que a empresa agravada deve ser compelida a apresentar os meios pormenorizados de cumprimento do plano recuperacional.
Se insurge, também, contra a questão referente ao deságio de 70% previsto para o pagamento de créditos classificados na Classe Quirografária e na Classe Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como, contra o prazo de carência de 18 meses e pagamento das dívidas em 96 meses, com taxa de juros de 2% ao ano, atualizadas mensalmente pela Taxa Referencial, a qual, é incompatível com a natureza da dívida assumida pela empresa recuperanda, afinal, esses vetores de pagamento propostos constituem verdadeiro confisco do patrimônio do credor.
Alega, ainda, que não se pode admitir que, nos planos de recuperação judicial estejam previstos pagamentos ilíquidos, fixados em percentuais, pois, em caso de descumprimento do plano, compete ao credor ajuizar um pedido de falência ou requerer a execução, o que restará prejudicado diante de um plano que prevê obrigações incertas, ilíquidas e inexigíveis.
Por fim, afirma que a empresa devedora pretende esquivar-se da fase fiscalizatória (do Administrador Judicial, Judiciário e credores) do processo recuperacional, já que apenas 06 meses de cumprimento do plano, se aprovado, sob o crivo do juízo são insuficientes para demonstrar segurança e transparência aos atos remanescentes a serem praticados.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada nos termos do presente recurso, e, desde já, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 33553961).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, anoto que a homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, inclusive se foi levada em consideração a viabilidade econômica de a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifícios expropriantes para os credores, para só então o juiz proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial; no caso, como acima mencionado, após excluir vícios e disposições incompatíveis, o MMo. Juiz homologou o plano por entender que o PRJ bem observou os requisitos legais, e, com efeito, não há qualquer reparo a ser feito na conclusão da magistrada.
No presente caso, ao menos neste momento processual, não vejo razões suficientes para suspender os efeitos da decisão agravada.
A indispensável urgência para o imediato pronunciamento jurisdicional não foi concretamente demonstrada, pois o simples início do cumprimento do plano de recuperação judicial, da forma aprovada, não causará prejuízo iminente de difícil ou impossível reparação aos interesses do agravante.
No mérito, entendo que a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é muito complexa, demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pelo agravante, e, ainda, amplo reexame do caderno processual, motivo pelo qual se mostra prudente e ponderado a prévia intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio.
Ademais, mesmo que assim não fosse, as teses recursais não se fundam em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada. Pelo contrário, no geral, as teses se circunscrevem a matérias de cunho patrimonial, disponível, sujeitas, portanto, ao amplo campo negocial pertencente aos envolvidos, sendo temerária a suspensão imediata da homologação do plano aprovado pela maioria dos credores.
Por fim, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao processo recuperacional.
Posto isso, admito a interposição recursal, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação efeitos da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, remetam se os autos para o MP.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator